Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. TEMA 1085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESSALVA DO EXAME DA TUTELA DE URGÊNCIA.
I. Demanda que tem por objeto limitação de descontos em conta corrente de servidor público distrital para pagamento de empréstimos bancários está abrangida pela suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão de afetação dos Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1085).
II. A Lei 10.820/2003, que versa sobre limitação de descontos em folha de pagamento para empregados regidos pela CLT, é apenas um dos diplomas legais que estabelecem esse tipo de restrição, de maneira que a questão de direito é exatamente a mesma quando se cogita da limitação com base em outra fonte legal.
III. Na linha do que preceituam os artigos 314, 982, § 2o, e 1.037 do Código de Processo Civil, interpretados à luz do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição de 1988, a suspensão oriunda da afetação do tema à sistemática dos recursos repetitivos não obsta a apreciação da tutela provisória de urgência requerida.
IV. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.